Tribunal: STF
Processo: HC 217219
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática proferida nestes autos (eDOC 23), em que indeferi liminarmente o processamento do presente habeas corpus, por ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade no ato inquinado coator.



    Alega-se haver obscuridade e contradição no decisum embargado, uma vez que, “Não obstante a solução dispositiva indicada, [...] houve a indicação sobre a necessidade de assegurar, ao PACIENTE, o direito de não comparecimento e de não ser conduzido coercitivamente” (eDOC, p. 1-2).



    Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimentos dos aclaratórios, “a fim de garantir efetivamente ao PACIENTE o direito de não comparecimento e o direito de não ser conduzido coercitivamente, na extensão indicada pela r. decisão monocrática. “



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    2. Os embargos merecem conhecimento e parcial acolhimento.



    2.1. Isso porque, de acordo com o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado embargado, no prazo de dois dias contados da publicação da decisão. Portanto, o conhecimento dos embargos de declaração exige o cumprimento de tais requisitos para a sua admissão.



    Por outro, em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a contradição que autoriza a oposição dos declaratórios é interna à decisão recorrida, conforme se extrai das seguinte decisões:



    “Não se admitem embargos de declaração de decisão em que não há omissão, obscuridade, nem contradição entre suas proposições intrínsecas. (ADI 3225 ED, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/05/2010, grifei ) 



    A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os seus fundamentos e sua conclusão. (Rcl 25497 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, grifei ) 



    A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.” (Inq 4106 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, grifei )” 



    2.2. Feito este registro, verifico que os embargos são tempestivos e que, de fato, está presente contradição interna, obscuridade e possível erro material na decisão monocrática embargada.



    Afinal, nela se fez constar que (eDOC 23, p. 11-12): 



    “Por fim, entendo que o reconhecimento da condição de investigado ao paciente, na sentença proferida pelo juiz de primeiro grau, assegurou-lhe todos os meios de defesa, o que engloba o direito ao não comparecimento, além de significar que ele não pode ser conduzido coercitivamente para depor.”



    Todavia, conforme corretamente apontado pelo próprio embargante, nenhum dos juízos antecedentes assegurou ao paciente o direito ao não comparecimento nem vedou a condução coercitiva para prestar depoimento (eDOCs 10, p. 8; 12; eDOCs 19 e 20). 



    A pretensão dos embargantes, porém – rejeitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça – também não merece guarida na ambiência desta Suprema Corte, especialmente para fins de concessão de ordem de habeas corpus ex officio.



    3. As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), dos Poderes Legislativos dos três níveis da Federação e do Distrito Federal, realizam em seus afazeres, a primordial função fiscalizatória. Por isso, devem ser resguardadas suas prerrogativas e poderes necessário a esta tarefa. Tais competências devem ser equilibradas com o respeito aos direitos fundamentais das pessoas que se submetem à função fiscalizatória na condição de convidados, testemunhas ou de investigados.



     



    Com o intuito de encontrar esse equilíbrio, esta Corte profere decisões que asseguram os direitos fundamentais às testemunhas, aos convidados e investigados das Comissões Parlamentares de Inquérito que buscam a tutela dos seus direitos neste Supremo Tribunal Federal.



     



    Nesse sentido, em diversas ocasiões são garantidos pelo Supremo Tribunal Federal os direitos: ao silêncio; de consultar o seu advogado; de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; e de não ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos pelo exercício dessas prerrogativas constitucionais. Assim, à guisa de exemplo, apresento abaixo algumas decisões proferidas nessa linha:



    “a jurisprudência desta Corte tem reconhecido “ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado” (HC 119.941, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2017). 



    “indiciados ou testemunhas dispõem, em nosso ordenamento jurídico, da prerrogativa contra a autoincriminação”, porquanto “constitui uma decorrência natural do próprio modelo processual paritário, no qual seria inconcebível que uma das partes pudesse compelir o adversário a apresentar provas decisivas em seu próprio prejuízo” (HC 95.037, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 25.6.2008). 



    “O direito ao silêncio confere a pessoa que comparece perante qualquer dos Poderes Públicos a prerrogativa de não responder a perguntas cujas respostas, em seu entender, possam lhe incriminar” (HC 79.244, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 24.3.2000), sem que com isso qualquer consequência negativa decorrente de seu status poenalis possa lhe advir. Aliás, “o princípio constitucional da não-culpabilidade, em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como já houvessem sido condenados definitivamente por sentença do Poder Judiciário” (HC 79.812, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 16.2.2001).



    “É também da jurisprudência desta Corte que toda pessoa tem direito a comunicar-se com seu advogado (art. 5º, LXIII, da CRFB), como se destaca, por exemplo, da decisão proferida pelo Plenário deste Tribunal, quando do julgamento do HC 100.200, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 26.8.2010.



    Nesse mesmo sentido, colaciono algumas decisões de minha relatoria:



    “o direito de permanecer em silêncio, que se consolidou de forma progressiva como mecanismo de proteção das liberdades políticas e de expressão, atualmente ocupa espaço de garantia constitucional, prevista no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. Na mesma linha, prescreve o art. 186 do Código de Processo Penal, que, nesse particular, cumpre a relevante função de prevenir a extração de confissões involuntárias. Ademais, o direito de não autoincriminação, vinculado ao princípio da presunção de inocência, reforça a dimensão acusatória que norteia a exigência de comprovação pelo Estado da responsabilidade criminal do acusado. 



    De igual relevância, o direito do investigado ou do acusado à assistência de advogado, previsto de modo expresso no art. 5º, LXIII, da Constituição da República, também é consectário do direito fundamental à ampla defesa consagrado no art. 5º, LV, da Lei Maior. Compreendido nesse direito, encontra-se o direito de o investigado comunicar-se reservadamente com sua defesa técnica (essencial à preparação de sua defesa) e de estar acompanhado de seu advogado durante a inquirição, tanto em Juízo quanto na investigação preliminar. 



    Embora as Comissões Parlamentares de Inquérito sejam detentoras de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, § 3º, da Constituição Federal) e exerçam papel institucional relevantíssimo, estão vinculadas, como todas as demais autoridades com poderes investigatórios, às normas constitucionais e legais de proteção do investigado. 



    Nessa perspectiva, a jurisprudência deste Supremo Tribunal sedimentou-se no sentido de reconhecer como oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ao próprio depoente. Precedentes: HC 100.341/AM, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, un., j. 04.11.2010; HC 80.420/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, por maioria, j. 28.06.2001; MS 23.652/DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, un., j. 22.11.2000). Na mesma linha, com foco específico no direito ao silêncio em hipóteses semelhantes, as decisões monocráticas no HC 127.538-MC-Extn-segunda/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, e no HC 128.390-MC/DF, da relatoria do Ministro Celso de Mello. 



          (…)



    Portanto, nos termos do artigo 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de assegurar à paciente, em sua inquirição perante a CPI – CARF, o direito: 



    a) ao silêncio, ou seja, de, querendo, não responder perguntas a ela direcionadas sobre a matéria investigada; 



    b) à assistência por advogado durante o ato, com observância das prerrogativas advocatícias previstas Lei n°. 8.906/94; 



    c) de não ser submetida ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo;



    d) de não ser submetida a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos pelo exercício dessas prerrogativas constitucionais-processuais. (HC 134.245/DF, decisão monocrática, minha relatoria, 28.04. 2016)



    “Não restam dúvidas de que, em conformidade com o art. 58, § 3º da CRFB/88, as comissões parlamentares de inquérito detêm poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias. Note-se, contudo, que o art. 5º, LXIII, da Constituição da República, garante o direito de que os cidadãos e as cidadãs permaneçam em silêncio quanto aos fatos que, na ambiência concreta de sua oitiva, possam incriminá-los. Em idêntica medida, o art. 58, §2º, V, da CRFB/88 atribui às comissões o poder de solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Essa condição se projeta sobre a inteligência do art. 206 do Código de Processo Penal, no qual se lê: “A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias”. 



    Os precedentes deste Supremo Tribunal Federal têm se enfatizado, nomeadamente nos casos de ambiguidade constitutiva do binômio testemunha/investigado dos atos de convocação das comissões parlamentares de inquérito, que a garantia do art. 5º, LXIII da CRFB/88 se estenda exclusivamente em relação aos fatos incriminadores. Cito trecho de Decisão da lavra da e. Ministra Rosa Weber: 



    ‘6. Inobstante as Comissões Parlamentares de Inquérito sejam detentoras de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, § 3º, da Constituição Federal) e exerçam papel institucional relevantíssimo, estão vinculadas, como todas as demais autoridades com poderes investigatórios, às normas constitucionais e legais de proteção do investigado. Como é sabido, não existem "zonas imunes" às garantias constitucionais e legais do investigado, qualquer que seja o órgão encarregado da investigação. 



    Enfática a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito. É o que denotam inúmeros precedentes em que resguardados os direitos dos investigados mesmo quanto às atividades das Comissões Parlamentares de Inquérito (v.g.: HC 100.341/AM, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, un., j. 04.11.2010; HC 80.420/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, por maioria, j. 28.6.2001; MS 23.652/DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, un., j. 22.11.2000). Na mesma linha, com foco específico no direito ao silêncio em hipóteses semelhantes, as decisões monocráticas no HC 127.538-MC-Extn-segunda/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, e no HC 128.390-MC/DF, da relatoria do Ministro Celso de Mello” (HC 169595; Relator(a): Min. ROSA WEBER; Julgamento: 01/04/2019; Publicação: 03/04/2019). ‘



    Andam neste sentido os precedentes recentes da Corte (HC 205606, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 23/08/2021, Publicação: 25/08/2021; HC 204443 MC, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 14/07/2021, Publicação: 15/07/2021; HC 204492 MC, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Julgamento: 14/07/2021, Publicação: 15/07/2021). 



    Ante o exposto, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, e com fulcro no art. 192, caput, do RISTF , concedo a ordem de habeas corpus para que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia assegure ao Paciente: i) o direito de permanecer em silêncio quanto às perguntas que possam incriminá-lo, ressalvada a proibição de faltar com a verdade no que concerne às indagações não albergadas por esta garantia; ii) o direito de não ser obrigado a assinar termo de compromisso de dizer a verdade, uma vez que os fatos indiquem que será ouvido na condição de investigado; iii) o direito de ser assistido por advogado ou advogada durante todas as etapas de seu depoimento; e iv) o direito de se comunicar, livremente e em particular com este ou esta, garantindo-se a não-autoincriminação (art. 5º, inciso LXIII, da CRFB/88), e excluída possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício dessas prerrogativas. (HC 205 779 MC/DF, minha relatoria, julgamento em 25.08.2021, publicação em 27.08.2021).



    No HC 204.196/DF, julgamento em 05.07.2021 e publicação em 09.08.2021, p. 15 -16; proferi decisão que coaduna ao caso destes embargos, porquanto nela resta evidenciado o equilíbrio dos poderes investigatórios, os direitos fundamentais do paciente, no que diz respeito ao exercício do direito à não autoincriminação, sem, contudo, assegurar o direito ao não comparecimento e o de não ser conduzido coercitivamente. Naquela oportunidade, consignei:



          “por força do art. art. 58, § 3º, da Constituição da República, bem como do art. 2º da Lei 1.579, de 18 de março de 1952, não restam dúvidas da extensão dos poderes das Comissões Parlamentares de Inquérito para a inquirição de testemunhas. Com efeito, o comparecimento para prestar esclarecimentos à CPI não equivale a uma autorização de livre curso ao arbítrio particular. Trata-se de obrigação imposta aos cidadãos que se julga necessário ouvir na condição de testemunha (cf., a título exemplificativo, HC 203736 MC, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 23/06/2021, Publicação: 25/06/2021).



    A estes dois vetores jurisprudenciais, soma-se o elemento fático que, a meu sentir, também está para além de qualquer dúvida razoável. Cumpre sublinhar como a decisão do e. Ministro Presidente muito bem divisou a impossibilidade de, nos limites estreitos da forma processual, simplesmente operar uma partição entre a condição de testemunha e de investigado. Cito: “O contexto apresentado na justificação do ato é, prima facie, indicativo de dúvida sobre a condição em que o paciente será ouvido (testemunha ou indiciado). Aliás, o fito da CPI é, ao que parece, ode descortinar o exato teor das denúncias veiculadas nos sites jornalísticos, tendo em vista a gravidade das acusações”.



    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de habeas corpus, consolidando e tornando definitiva a medida cautelar concedida para que, naqueles exatos termos, o paciente tenha o direito de, no seu depoimento perante a CPI da Pandemia, e exclusivamente em relação aos fatos que o incriminem: i) permanecer em silêncio sobre o conteúdo das perguntas formuladas; ii) não ser obrigado a assinar termo de compromisso de dizer a verdade, uma vez que os fatos indicam que será ouvido na condição de investigado; iii) de ser assistido por advogado; e iv) de se comunicar, livremente e em particular, com este, garantindo-se o direito contra a autoincriminação, excluída possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício dessas prerrogativas constitucionais. Por conseguinte, denego a ordem quanto ao pedido de não comparecimento, impondo-se, quanto aos fatos, em tese, criminosos de que o paciente seja meramente testemunha, o dever de depor e de dizer a verdade, nos termos da legislação processual penal.”



    Portanto, está configurado, no presente caso, o equilíbrio entre os poderes investigatórios da Comissão Parlamentar de Inquérito, de um lado; e, do outro, os direitos fundamentais do paciente, compreendo não ser o caso de ampliar minha decisão monocrática ou de superar a súmula 691 desta Corte. 



    4. Ante o exposto, conheço os embargos e acolho-os parcialmente, tão somente para corrigir a contradição e a obscuridade alegada, de modo a explicitar que mantido in totum o ato inquinado coator, não tendo havido por este Relator a concessão de qualquer ordem garantindo ao paciente o direito ao não comparecimento ou de não ser conduzido coercitivamente. Nos termos da presente decisão, portanto, mantida incólume a decisão de primeiro grau.



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 04 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente